Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudia Rosa Faria de Araújo em face da decisão[1] que, no curso da execução que maneja em desfavor dos agravados – Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues –, apreciando os embargos de declaração por eles opostos, (i) pronunciara a prescrição da pretensão executiva relativamente aos débitos vencidos até novembro de 2014; (ii) determinara a confecção de nova planilha do crédito executado “com o detalhamento de todos os valores já transferidos à conta da credora e com o decote daqueles anteriores ao prazo prescricional, isto é, antes de dezembro de 2014. Isso para que sejam estancados os descontos no contracheque do devedor, se o caso[2]”; e, (iii) determinara a expedição de ofício aos órgãos pagadores dos agravados para que cessem os descontos incidentes sobre a folha de pagamento. Segundo o provimento guerreado, a prescrição encerra matéria de ordem pública cognoscível inclusive de ofício e pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição, legitimando a análise nessa fase procedimental. Pontuara o julgado, outrossim, que a execução está lastreada em contrato de aluguel de imóvel, de modo que a exigibilidade dos alugueres sujeita-se ao prazo trienal previsto no artigo 206, §3o do Código Civil. Assinalara o decisório arrostado que o executivo fora interposto na data de 19 de dezembro de 2017, ficando patente que o débito vencido três anos antes do ajuizamento da execução encontra-se fulminado pela prescrição. Registrara o juiz, ainda, que o aviamento da ação de cobrança no 2013.01.1.161.653-8 e da ação de ação de consignação de pagamento no 2013.01.1.170855-8 interromperam o prazo prescricional apenas das parcelas objeto dessas demandas, não aproveitando o crédito executado que trata de parcelas diversas. Alfim, consignara o julgador que, diante da probabilidade da integral quitação do crédito executado e para se evitar dano irreparável em prejuízo dos agravados, devem ser cessados os descontos incidentes sobre seus contracheques, até que seja aferido o exato valor da obrigação exequenda. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo “para determinar o cumprimento da decisão da 1 Turma Cível do E.TJDFT, relator Desembargador Teófilo Caetano, Agravo Interno Cível (0726596-42.2022.8.07.0000), para suspender a decisão agravada, em relação à interrupção dos descontos em folha de pagamento dos agravados, devendo ser reestabelecidos os referidos descontos[3]”. Alfim, almeja a reforma do provimento arrostado para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva, mediante o reconhecimento de causa interruptiva do prazo prescricional. Como estofo passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que, ao invés do consignado no provimento vergastado, não se aperfeiçoara a prescrição da pretensão executiva relativamente aos alugueres e acessórios vencidos antes de dezembro de 2014. Sustentara que, inicialmente, aviara em desfavor dos agravados ação de despejo c/c cobrança no 2013.01.1.161653-8, que fora arquivada em março de 2017. Defendera que o ajuizamento da aludida ação interrompera o prazo prescricional da exigibilidade dos débitos locativos ora executados. Esclarecera que o título que aparelha a execução subjacente ensejara o ajuizamento de duas ações anteriores, a saber, ação de despejo no 2013.01.1.161653-8 e ação de consignação em pagamento no 2013.01.1.170855-8. Ressaltara que, sob essa ótica, “verifica-se da análise dos referidos processos que a discussão permeia a própria validade e continuidade do contrato, não somente a cobrança específica de alguns meses[4].” Salientara que, nas ações individualizadas, fora aferida a validade do contrato de locação firmado entre os litigantes e o período de inadimplência dos locatários, o que ensejara a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento do executivo subjacente. Observara que, conquanto os locativos executados não tenham integrado o pedido formulado nos autos das demandas anteriores, ressoa impassível a ilação de que a ação de despejo alcança os locativos vincendos, ficando patente que, enquanto não resolvidas aquelas lides, não poderia ajuizar execução em desfavor dos agravados. Pontuara, outrossim, a inviabilidade da suspensão dos descontos realizados mensalmente nas folhas de pagamento dos agravados para a quitação do crédito executado. Mencionara que as importâncias penhoradas encontram-se depositadas em conta judicial vinculada à execução, não havendo qualquer risco aos agravados. Postulara a continuidade dos descontos até que seja definitivamente resolvida a questão afeta à prescrição da pretensão executiva relativamente aos locativos vencidos antes de dezembro de 2014. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cláudia Rosa Faria de Araújo em face da decisão que, no curso da execução que maneja em desfavor dos agravados – Diego Soares de Carvalho Rodrigues e Darceny Soares de Carvalho Rodrigues –, apreciando os embargos de declaração por eles opostos, (i) pronunciara a prescrição da pretensão executiva relativamente aos débitos vencidos até novembro de 2014; (ii) determinara a confecção de nova planilha do crédito executado “com o detalhamento de todos os valores já transferidos à conta da credora e com o decote daqueles anteriores ao prazo prescricional, isto é, antes de dezembro de 2014. Isso para que sejam estancados os descontos no contracheque do devedor, se o caso”; e, (iii) determinara a expedição de ofício aos órgãos pagadores dos agravados para que cessem os descontos incidentes sobre a folha de pagamento. Segundo o provimento guerreado, a prescrição encerra matéria de ordem pública cognoscível inclusive de ofício e pode ser alegada pela parte a quem aproveita em qualquer grau de jurisdição, legitimando a análise nessa fase procedimental. Pontuara o julgado, outrossim, que a execução está lastreada em contrato de aluguel de imóvel, de modo que a exigibilidade dos alugueres sujeita-se ao prazo trienal previsto no artigo 206, §3o do Código Civil. Assinalara o decisório arrostado que o executivo fora interposto na data de 19 de dezembro de 2017, ficando patente que o débito vencido três anos antes do ajuizamento da execução encontra-se fulminado pela prescrição. Registrara o juiz, ainda, que o aviamento da ação de cobrança no 2013.01.1.161.653-8 e da ação de ação de consignação de pagamento no 2013.01.1.170855-8 interromperam o prazo prescricional apenas das parcelas objeto dessas demandas, não aproveitando o crédito executado que trata de parcelas diversas. Alfim, consignara o julgador que, diante da probabilidade da integral quitação do crédito executado e para se evitar dano irreparável em prejuízo dos agravados, devem ser cessados os descontos incidentes sobre seus contracheques, até que seja aferido o exato valor da obrigação exequenda. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo “para determinar o cumprimento da decisão da 1 Turma Cível do E.TJDFT, relator Desembargador Teófilo Caetano, Agravo Interno Cível (0726596-42.2022.8.07.0000), para suspender a decisão agravada, em relação à interrupção dos descontos em folha de pagamento dos agravados, devendo ser reestabelecidos os referidos descontos[5]”. Alfim, almeja a reforma do provimento arrostado para que seja afastada a prescrição da pretensão executiva, mediante o reconhecimento de causa interruptiva do prazo prescricional. Emerge do aduzido que o cerne da controvérsia cinge-se, precipuamente, à verificação da implementação da prescrição, ensejando a extinção da exigibilidade dos alugueres oriundos do contrato de locação de imóvel que aparelhara a execução manejada pela agravante vencidos antes de dezembro de 2014. Segundo o provimento guerreado, a pretensão executiva estaria parcialmente fulminada pela prescrição, tendo em vista que, entre a germinação da pretensão, que é representada pela data dos vencimentos de cada locativo – novembro/2013, janeiro/2014, setembro/2014 a fevereiro/2015 – e a data do ajuizamento da execução – dia 19/12/2017– transcorrera prazo superior a 03 (três) anos, extrapolando o interregno legalmente assegurado para formular a pretensão, consoante estabelecido pelo artigo 206, § 3o, do Código Civil, determinando que seja reconhecido o implemento da prescrição dos locativos vencidos antes de dezembro de 2014. A agravante, de sua vez, sustenta que o ajuizamento da ação de despejo c/c cobrança no 2013.01.1.161653-8 e da ação de ação de consignação de pagamento no 2013.01.1.170855-8 interrompera o prazo prescricional, devendo o executivo ter regular prosseguimento sem o decote das parcelas prescritas. Pontuado o objeto e alcance do apelo, cumpre evidenciar, desde logo, que, no caso de alugueres, a normatização da prescrição incidente sobre a pretensão para cobrança da obrigação fora regulada de forma especial, ficando o interregno prescricional firmado em 03 (três) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 3o, I, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos; (...)” Consoante se infere do dispositivo transcrito, o legislador facultara ao titular do crédito oriundo do inadimplemento de alugueres o ajuizamento da competente ação de execução dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do inadimplemento, devendo essa regra ser observada. Aferido o prazo prescricional ao qual está sujeita a pretensão deduzida, não subsiste dúvida de que seu fluxo se iniciara no momento do inadimplemento de cada locativo. Ora, a data de vencimento de cada aluguel qualifica, pois, a violação do direito que assistia à agravante, determinando a germinação da pretensão na expressão do princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil, verbis: “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206.” Alinhada mais essa premissa, do cotejo dos autos afere-se que a agravante manejara a subjacente execução de título extrajudicial aparelhada por contrato de locação de imóvel[6] em desfavor dos agravados, respectivamente, obrigado principal e fiadora, tendo como objeto o recebimento do equivalente aos alugueres vencidos entre novembro de 2013 a fevereiro de 2015[7]. A execução subjacente, a seu turno, fora ajuizada em 19/12/2017. Fica patente, então, que a pretensão executiva fora manejada e recebida após o implemento do prazo prescricional incidente da espécie, relativamente aos locativos vencidos até novembro de 2014. Conforme pontuado, o início do prazo prescricional dá-se com a violação do direito, o que, na espécie, ocorrera a partir do vencimento de cada aluguel. Assim, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva pelo decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos quanto ao tópico. Deve ser salientado que, na hipótese, diferentemente do que sustentara a agravante, o ajuizamento da ação de despejo c/c cobrança no 2013.01.1.161.653-8 e da ação de ação de consignação de pagamento no 2013.01.1.170855-8 não interromperam o prazo prescricional. Aludidas ações não encartaram as parcelas prescritas. Consoante o assinalado, o débito executado em questão tivera como objeto acessórios locatícios gerados no interregno compreendido entre novembro de 2013 e fevereiro de 2015, referentes à locação do imóvel nomeado. Na ação de despejo individualizad, almejava a agravante o despejo do locatário do imóvel locado sob o fundamento da inadimplência dos locativos e demais encargos vencidos no período de setembro de 2013 a outubro de 2013. A seu turno, os agravados ajuizaram ação de consignação em pagamento, havendo depositado a integralidade do débito. Desse modo, fora proferida sentença que, resolvendo conjuntamente essas ações, julgara procedente o pedido consignatório e declarara quitada a dívida originária da locação, rejeitando, por conseguinte o pedido de despejo cumulado com cobrança[8], como se infere do dispositivo que ora se reproduz, in verbis: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido pelo autor no bojo da ação de consignação em pagamento, autos do processo no 2013.01.1.170855-8, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando quitada a dívida oriunda da locação e acessórios que é objeto da inicial. Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na ação de despejo cumulada com cobrança, resolvendo o mérito nos moldes do artigo 269, inciso I, do CPC.” Sob esse prisma, sobeja inexorável que as ações individualizadas não interromperam o prazo prescricional da pretensão executiva subjacente, notadamente porque trataram de locativos diferentes, ou seja, dispuseram sobre parcelas diversas, afigurando-se inafastável o reconhecimento da prescrição dos alugueres vencidos antes de dezembro de 2014. Ora, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que restara irreversivelmente caracterizado na espécie. Após permanecer mais de 03 (três) anos inerte, não pode a execução retardatária ser interpretada como apta a influenciar na demarcação do prazo prescricional, sob pena de se estabelecer a instabilidade jurídica e se premiar o leniente. O que se afigura conforme com o princípio da segurança jurídica é a sujeição da agravante aos efeitos da sua inércia, uma vez que, permanecendo estática, denotara nítido desinteresse para com o direito que o assistia. A inércia em que incorrera deve ensejar o reconhecimento de que a prescrição, ante sua origem etiológica e sua destinação, começara a fluir a partir do momento em que podia exercitar o direito que o assistia de postular a cobertura securitária, consoante a regra estabelecida pelo artigo 189 do Código Civil. Considerando que somente despertara quando o prazo já havia defluido, obviamente que sua inércia não pode ser interpretada em seu favor e ser reputada apta a ensejar a reabertura do interregno já implementado e revolvimento de situação já consolidada pelo tempo. Sobreleva pontuar que, defronte o reconhecimento da prescrição dos locativos vencidos antes de dezembro de 2014, o executivo tivera prosseguimento regular desde a data do seu ajuizamento em dezembro de 2017, encontrando-se vigente penhora incidente sobre parte dos rendimentos percebidos por ambos os agravados[9]. Nesse contexto, ressoa impassível que o valor do crédito executado experimentará alteração decorrente do decote dos valores prescritos, na forma assinalada pela decisão arrostado. Assim é que, de molde a ser prestigiada a segurança jurídica, conveniente que, até a apuração do débito em aberto, haja suspensão da penhora, não paralisação definitiva, até que haja balanceamento entre o já realizado e o que sobeja inadimplido, conforme decidido, precipuamente porque incide a constrição sobre verbas de natureza salarial dos excutidos. Depurada a subsistência de débito ainda não realizado, a penhora deverá ser restabelecida. Sob essa realidade, o efeito suspensivo almejado carece de respaldo material. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo demandado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num 181413035 - Pág. 1/3 (fls. 850/852) – execução. [2] - ID Num 181413035 - Pág. 3 (fl. 852) – execução. [3] - ID Num. 55881465 - Pág. 11 (fl. 13). [4] - ID Num. 55881465 - Pág. 07 (fl. 9). [5] - ID Num. 55881465 - Pág. 11 (fl. 13). [6] - ID Num. 12291078 - Pág. 1/7 (fls. 18/24) – execução. [7] - ID Num. 12268572 - Pág. 3/4 (fls. 15/16) – execução. [8] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDF das ações no 2013.01.1.161.653-8 e 2013.01.1.170855-8. [9] - ID Num. 105931139 - Pág. 1 (fl. 450) – execução.